Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719560-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. V. C. N. D. O. AGRAVADO: SEBASTIÃO PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais na qual o Juízo de Primeiro Grau revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante e rejeitou integralmente a impugnação por ele apresentada. O agravante alega que, ainda que tenha recebido eventual verba trabalhista, não é fato suficiente para revogar o benefício supramencionado. Informa que não foi realizado inventário do seu genitor, pois este não deixou bens. Afirma que o valor disponibilizado nos autos da ação trabalhista não lhe ficará disponível, pois deverá integrar o espólio. Alega que, finalizado o processo de inventário, terá acesso ao valor em comento. Ressalta que, ainda que este lhe fosse efetivamente disponibilizado, estaria à disposição e administração de sua genitora. Acrescenta que não deu causa à ação originária, apesar de constar o contrário na decisão agravada. Explica que o contrato executado no processo originário foi firmado com o agravado e o genitor do ora agravante, falecido. Destaca que não sabia da existência das verbas trabalhistas a que teria recebimento e que o Juízo da 20a Vara do Trabalho entendeu por prudência declarar conflito de interesse do patrono (agravado) e o afastou da causa. Registra que não foi avisado pelo agravado acerca da existência de referidas verbas, tampouco acerca da existência de um contrato de honorários advocatícios a ser cumprido. Pondera que o recebimento de verba trabalhista não é suficiente para caracterizar real modificação de seu status econômico. Ressalta que referida quantia possui função de auxiliar nas despesas e custear sua subsistência, de maneira que afirma se assemelhar a verbas alimentares. Defende a necessidade de serem consideradas suas crescentes despesas decorrentes do aumento de idade, além do falecimento de seu genitor, o que afirma ter repercutido na capacidade financeira do núcleo familiar. Informa que as verbas trabalhistas supramencionadas são o único amparo deixado por seu genitor. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Afirma que não houve, na decisão agravada, fundamentação legal plausível para a revogação do benefício. Transcreve trechos do acórdão que analisou a impugnação à gratuidade de justiça naquela oportunidade apresentada. Conclui estar resguardado pelo benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente e confirmado em segunda instância, pois suas condições econômicas não foram alteradas, ainda que tivesse recebido os valores indicados pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja anulada a decisão agravada em razão da inexigibilidade da obrigação. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão ao agravante. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que estão presentes os supramencionados requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar recursal. É cediço ser possível a revogação, a qualquer tempo, da gratuidade de justiça, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida. Cabe àquele que requer a revogação demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos essenciais à obtenção do benefício. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MERAS ALEGAÇÕES. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação da Apelante à gratuidade de Justiça. (...) 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1198219, 07062569020178070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Houve revogação do benefício da gratuidade de justiça na decisão agravada porque o agravado comprovou que o agravante recebeu R$ 127.530,83 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e três centavos) proveniente da reclamação trabalhista n. 0001221-06.2013.5.10.0019, e que ainda receberá um resquício de R$ 34.601,20 (trinta e quatro mil, seiscentos e um reais e vinte centavos). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Verifica-se que, na ação monitória em que foram fixados os honorários advocatícios pretendidos no cumprimento de sentença originário, o agravado impugnou a concessão da gratuidade de justiça concedida ao agravante com fundamento no recebimento das mesmas verbas do processo trabalhista supramencionado. A leitura do acórdão da apelação interposta na referida ação monitória demonstra que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça entendeu, aos 24.7.2021, que o fato alegado não seria suficiente para infirmar a hipossuficiência do agravante, pois este não atingiu a maioridade e não dispõe de outros meios para arcar com a própria subsistência. Confira-se trecho do julgamento em comento: O apelante insurge-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelado, alegando que ele ganhará mais de R$ 300.000,00 em uma ação trabalhista, circunstância que evidencia a capacidade de arcar com as despesas processuais. Neste ponto, não merece reparos a r. sentença. Isso porque, a despeito da alegação do apelante sobre o recebimento dos valores pelo réu na ação trabalhista, tal circunstância não é suficiente para infirmar a hipossuficiência do apelado, que não atingiu a maioridade e ainda não dispõe de outros meios para arcar com a própria subsistência. Reporto-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça: “Inicialmente, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao menor João Gabriel Vasconcelos Carrano Nolasco de Oliveira, representado pela genitora Camila Vasconcelos Carrano, tendo em vista a presunção de veracidade que recai sobre sua afirmação de que não dispõe de rendimentos suficientes ao pagamento das despesas processuais (ID 22856257, fl. 04). Vale destacar, por oportuno, que o recorrente não apresentou elementos concretos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade de justiça, não servindo a tanto a alegação genérica de que o menor recebeu elevada quantia decorrente da Reclamação Trabalhista no 0001221-06.2013.5.10.00019. Com efeito, devem ser consideradas, também, as despesas do adolescente com sua própria subsistência, sempre crescentes com o aumento da idade, e a ausência de seu finado genitor, o que certamente repercute na capacidade financeira do núcleo familiar”. Nesses termos, o benefício concedido ao apelado na origem deve ser mantido.[1] O entendimento de que o recebimento das referidas verbas trabalhistas não é bastante para a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante em nada se alterou. Não consiste em quantia a ser utilizada em empreendedorismo ou investimento que possibilite ao agravante arcar com seus custos, de modo a afastar a hipossuficiência demonstrada. Trata-se de verba que não se mostra suficiente a alterar a situação econômica do menor, cujas necessidades de subsistência são presumidas, mormente diante do falecimento de seu genitor. A desconstituição da presunção de hipossuficiência demonstrada quando concedido o benefício da gratuidade de justiça impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário lhe permite arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus, portanto, do interessado que requer a revogação do benefício. A insuficiência de provas aptas a comprovar que a parte não é hipossuficiente ou que houve alteração na situação econômica em relação à época da concessão da gratuidade de justiça, como na hipótese dos autos, impõe a manutenção do benefício. Registre-se que o art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. A natureza individual e personalíssima do direito à gratuidade de justiça é amplamente reconhecida na doutrina. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre a matéria: 12. Individualização do pedido de gratuidade. O pedido de gratuidade é personalíssimo. Evidentemente, a situação econômica que justifica o pagamento, ou não, das custas e despesas processuais é de cunho igualmente individual. Permitir que tal benefício se estenda aos litisconsortes ou sucessores é dar margem ao seu uso indevido.[2] Impõe-se, portanto, que os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita sejam preenchidos pela própria parte, e não por seu representante legal. Saliente-se que, em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, incide a regra do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil e o benefício deverá ser deferido em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente da alegação.[3] Ressalve-se a possibilidade de a parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão do benefício, o que não vislumbro no caso em apreço. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 27601352, do processo n. 0710497-62.2020.8.07.0001. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentando. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 523. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.